Tribunal: TJDFT
Processo: 0725654-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725654-05.2025.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS XIMENES FEIJAO GUIMARAES IMPETRANTE: MATHEUS XIMENES FEIJAO GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS XIMENES FEIJAO GUIMARAES, em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga-DF, em 29/04/2025 (id 234053181), que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal n. 0728276-70.2024.8.07.0007. Diz que a decisão submete o paciente a manifesto e irremediável constrangimento ilegal, tendo em vista que a Acusação se baseia em premissas equivocadas e ignora sua conduta proativa e de boa-fé. Afirma que, ao tomar conhecimento de uma fraude perpetrada por terceiros no site “Silvia Barros Leiloeiros”, agiu de forma diligente e em total boa-fé. Nessa fraude, alega que o nome de sua mãe foi usado para criar um cadastro com dados adulterados (endereço, e-mail, etc.) e realizar lances fraudulentos que atingiram a cifra de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Aduz que enviou notícia-crime ao Ministério Público e que registrou ocorrência policial, de modo que a acusação de falsa comunicação de crime é uma inversão inaceitável da lógica do sistema de justiça. Sustenta a tese de cabimento do habeas corpus para trancar a ação penal e cessar o constrangimento ilegal, por ausência de justa causa. Argumenta quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), ser manifesta a atipicidade por negativa de autoria e ausência de provas. Sobre o crime de comunicação falsa de crime (art. 340 do CP), sustenta a atipicidade da conduta por exercício regular de direito. Defende a tese de nulidade absoluta da persecução penal por ausência de lastro probatório mínimo e quebra da cadeia de custódia digital. Aponta a inércia do estado em produzir provas e diz que, ao não coletar e preservar os vestígios digitais (logs, IPs) no tempo oportuno, o Estado não apenas deixou de produzir a prova que poderia (ou não) incriminar o paciente, mas também destruiu a prova que poderia, de forma definitiva, inocentá-lo e identificar o verdadeiro culpado. Sustenta a inépcia da denúncia e a violação ao princípio da ampla defesa. Pleiteia a decretação do segredo de justiça. Requer, por entender presentes os requisitos, a concessão liminar da ordem de habeas corpus para “determinar a imediata suspensão da tramitação da Ação Penal n. 0728276-70.2024.8.07.0007, em curso na 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, até o julgamento final do mérito do presente writ” e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal por ausência de justa causa. “Em caráter acessório”, pugnou seja determinada a tramitação do presente habeas corpus e da ação penal de origem em segredo de justiça, para a proteção do direito fundamental à intimidade do paciente e de seus familiares, nos termos do art. 5o, X, da CF, e do art. 189, II, do CPC c/c art. 3o do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, porque, ao contrário do que alega a Defesa, não há pronta evidência de constrangimento ilegal. Com efeito, a decisão de saneamento e de organização do processo de origem (APOrd n. 0728276-70.2024.8.07.0007, id 239746292), datada de 17/06/2025, repele a tese de absolvição sumária (sustentada na resposta à acusação) nos seguintes termos: Vistos etc. Considerando que a resposta à acusação apresentada ID 226742492 não veicula quaisquer das causas elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, as quais - ao menos neste momento processual - não se mostram presentes, ratifico a decisão que recebeu a denúncia. Como se sabe, incumbe ao Magistrado, nesta fase processual, apreciar tão-somente a viabilidade da acusação, à vista dos elementos iniciais trazidos com a denúncia, sem a possibilidade de exame de questões cuja elucidação dependa da devida instrução criminal. Nesse passo, não há como, no presente momento, encerrar a ação penal, uma vez que, a rigor, restam presentes as condições da ação, que já foram objeto do juízo de admissibilidade realizado por ocasião do recebimento da denúncia. Ressalto que para instauração da competente ação penal não se exige certeza absoluta acerca do autor do fato. Bastam indícios suficientes a eclodir o início da 'persecutio criminis', o que, no caso vertente, mostra-se presente. Dispõe o art. 397 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, que cabe ao juiz, nesta fase, absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou se extinta a punibilidade do agente. Nenhuma das sobreditas causas, aliás, mostram-se presentes no caso vertente, pelo menos nesta fase de cognição sumária do processo, isto é, antes da percuciente instrução processual. Neste contexto, já decidiu a Corte local, a exemplo de alguns precedentes: (20080020120541HBC, Relator SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, julgado em 04/09/2008, DJ 01/10/2008 p. 126); (20090020149364HBC, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2009, DJ 03/02/2010 p. 65); etc. Nesta esteira, não se discute sobre a presença da justa causa, entendida esta, conforme ensinamento doutrinário abalizado, como lastro probatório mínimo acerca do crime e de sua autoria. Neste sentido, pelo menos em uma análise perfunctória, até porque uma análise aprofundada do acervo probatório configurar-se-ia indevida incursão ao mérito, mostra-se manifesta justa causa para instauração/prosseguimento da ação penal, razão pela qual não há falar em absolvição sumária. Aliás, as alegações defensivas configuram-se matérias de mérito e, como tais, serão analisadas no momento oportuno, não sendo possível neste estreito juízo de delibação. Com efeito, o Processo Penal é regido pelo princípio da verdade real, a qual será buscada com a instrução processual, circunstância hábil a esclarecer os fatos narrados na inicial acusatória. Outrossim, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, que só deve ocorrer quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Na hipótese em exame, os elementos coligidos nos autos e relatados pelo 'parquet' são suficientes para ensejar um juízo mínimo de probabilidade. Por conseguinte, entendo que descabe falar em inépcia da denúncia, havendo - portanto - justa causa para o prosseguimento da ação penal. Assim, determino, em consequência, a designação de data para audiência de instrução e julgamento, nos termos dos arts. 399/400 do mesmo Diploma legal, devendo a Secretaria do Juízo expedir as diligências necessárias à realização do referido ato processual. [grifamos] Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos processuais para processamento da ação penal de origem, principalmente a justa causa, pois como consta dos autos, há lastro probatório mínimo acerca do crime e de sua autoria. Com efeito, consta do Relatório Policial (id 219143868, Processo n. 0728276-70.2024.8.07.0007) que: Trata-se de suposta falsidade ou fraude em arremate de imóvel em leilão com sofrida por TEREZINHA DE JESUS XIMENES FEIJÃO, o que resultou na imposição de multa. A possível vítima indicou seu filho, MATHEUS XIMENES FEIJÃO, como suspeito da prática de tal ato. Embora tenha afirmado não ter outorgado procuração a MATHEUS, quando do seu comparecimento nesta unidade policial, TEREZINHA afirmou que o filho tinha autorização para fazer arremates de leilões em seu nome, o que foi omitido quando do registro da ocorrência. No mesmo sentido, MATHEUS afirmou que realizava arremates em nome da genitora, de modo que havia um acordo informal entre mãe e filho. Esclareceu que extrapolou os poderes consentidos ao arrematar um imóvel no valor de mais de quatro milhões de reais. Afirmou reconhecer a dívida e peticionou junto à justiça Federal sua inclusão no polo passivo da ação e a exclusão de sua genitora como devedora. [grifamos] Portanto, como se verifica, em algum momento o próprio denunciado teria confessado ter extrapolado os poderes outorgados por sua mãe, de modo a não evidenciar de pronto a ocorrência de constrangimento ilegal. Ademais, sabe-se que o trancamento da ação penal, como objetiva o impetrante, é medida excepcional, que se justifica apenas quando evidenciadas, de plano, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentem a acusação ou a extinção da punibilidade, requisitos tais que não ocorrem na hipótese. A rigor, os fundamentos expostos na petição dependem de exame mais aprofundado que não se admite nesta estreita sede de cognição sumária, que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo órgão colegiado competente, de modo que não há constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e de plano, neste momento processual, a justificar a medida de urgência ora pleiteada. Quanto ao pedido de sigilo formulado na presente ação, não vislumbro seu enquadramento legal nem nas hipóteses previstas no artigo 234-B do Código Penal e nem no artigo 189 do CPC (aplicável subsidiariamente, por força do art. 3o do CPP). Ademais, não há sigilo nos autos de origem. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. LEVANTE-SE O SIGILO do presente habeas corpus. Requisitem-se as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator